Tribunal: STF
Processo: Ext 1060
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-15
Data de publicação: 2007-10-15

Ementa:
EMENTA: 1. Extradição instrutória. 2. Investigações para
   esclarecimento da suposta prática do crime de tráfico ilícito de
   entorpecentes. 3. Pleito extradicional baseado no art. 81 da Lei
   nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 ("Estatuto do Estrangeiro") e
   no art. IX do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e o
   Peru em 13 de fevereiro de 1919 e promulgado pelo Decreto nº
   15.506, de 31 de maio de 1922. 4. Atendimento dos requisitos
   formais. 5. O crime pelo qual está sendo investigado o
   extraditando no Peru, especificado nos arts. 296 e 297 do Código
   Penal Peruano, têm correspondência com o crime tipificado no
   Direito Penal Brasileiro (art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - antigo
   art. 12 da Lei nº 6.368/1976). Configuração da dupla tipicidade.
   6. Inocorrência de prescrição. 7. Diante da possibilidade de
   aplicação de prisão perpétua pelo Estado requerente, o pedido de
   extradição deve ser deferido sob condição de que o Estado
   requerente assuma, em caráter formal, o compromisso de comutar a
   pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade com o
   prazo máximo de 30 anos. 8. Pedido de extradição deferido.